Tribunal: TJES
Processo: 5016353-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016353-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DUARTE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PERMANÊNCIA FORAGIDO - ORDEM DENEGADA.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, notadamente em razão da gravidade concreta dos delitos imputados.

O paciente permaneceu foragido após a expedição de mandado de prisão, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016353-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DUARTE
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO NUNES RODRIGUES - RJ181068

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DUARTE,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte.

Alega o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destaca que o paciente não oferece risco à ordem pública, reside e trabalha regularmente, e possui companheira grávida, além de filha menor.

Após análise detida dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, notadamente no fato de que supostamente integrava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com conexão com outras práticas criminosas, inclusive, com crimes contra a vida.

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme as interceptações telefônicas e demais elementos constantes dos autos.

O paciente permaneceu foragido por longo período, somente sendo capturado recentemente, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a instrução processual e evitar a reiteração delitiva.

Ademais, os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas possuem natureza hedionda e geram grande repercussão social, justificando uma atuação mais rigorosa do Poder Judiciário.

Ainda que a defesa sustente a presença de condições pessoais favoráveis, tais elementos não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DÍVIDA DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus interposto visando o relaxamento da prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, fragilidade das provas de autoria, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, requer substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme os arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, em observância ao art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A manutenção da prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, que envolve homicídio qualificado praticado por motivo torpe, em razão de dívida de drogas, com concurso de agentes e mediante disparos de arma de fogo.

4.A reincidência e os antecedentes criminais do paciente, que possui condenações por homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, denotam elevado risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão para proteção da ordem pública.

5.A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva, especialmente em casos de periculosidade comprovada pelo histórico criminal do acusado.

6.Eventuais nulidades na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão para prisão preventiva, conforme entendimento consolidado desta Corte, pois a custódia cautelar passa a se fundamentar em novo título judicial.

7.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

8.A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando-se a gravidade do crime e a periculosidade concreta do paciente, fatores que não assegurariam a ordem pública caso ele fosse solto.
IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

(RHC n. 203.636/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Diante do exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria,
DENEGO A ORDEM
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para Denegar a Ordem.